Tribunal: TJDFT
Processo: 0030093-30.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0030093-30.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ADILIA JANE DE ALCANTARA SEGURA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação em que se discute o direito ao recebimento de expurgos inflacionários decorrentes do Collor I (ID 8840468). Atendendo à determinação do Supremo Tribunal Federal o feito foi sobrestado (ID 9056396; ID 9056258; ID 9056398), tendo em vista que a matéria relativa aos planos econômicos encontra-se pendente de apreciação nos seguintes processos: 1) ADPF 165/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; 2) RE 591.797/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, que diz respeito a valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265 da repercussão geral); 3) RE 626.307/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, referente a expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264 da repercussão geral); 4) RE 631.363/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, sobre a correção monetária de valores bloqueados pelo Banco Central do Brasil no contexto do Plano Collor I (tema 284 da repercussão geral); e 5) RE 632.212/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, relativo aos expurgos inflacionários do Plano Collor II (tema 285 da repercussão geral). Ainda, conforme destacado no ID 9056414, a análise dos referidos processos havia sido suspensa por 24 (vinte e quatro) meses pelo STF com o fim de possibilitar a adesão dos poupadores ao acordo coletivo de planos econômicos. E consoante amplamente noticiado, recentemente foi homologado termo aditivo ao acordo, inicialmente por decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes nos autos dos Recursos Extraordinários 632212 e 631363 (Decisão de 07/04/2020; DJe 15/04/2020), e, posteriormente, pelo Plenário do STF na ADPF 165: “TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET. SALVAGUARDAS PROCESSUAIS PRESENTES. PROCESSO COLETIVO COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTINGENTES DEVIDOS. REGRAS RELATIVAS AO CONTRATO DE MANDATO. INCENTIVOS FINANCEIROS PARA ATUAÇÃO NA SOCIEDADE CIVIL NA TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS. JUSTA REMUNERAÇÃO DOS PATRONOS DE AÇÕES COLETIVAS. APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. BASE TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AOS POUPADORES. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO. SUBMISSÃO À ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. CARÁTER SIGILOSO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL CONTROVÉRSIA HAVIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO QUE DEVERÁ SER SOLUCIONADA NESTES MESMOS AUTOS. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO COLETIVO PELO PRAZO DE 30 MESES, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO POR IGUAL PRAZO. I – Pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. II – Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. III – Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente das relativas à representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público. IV – Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. V – Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. VI – Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. VII – Cláusulas que fazem referência à base territorial abrangida pela sentença coletiva originária devem ser interpretadas favoravelmente aos poupadores, aplicando-se o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, prestigiando-se o atual posicionamento do STJ a respeito, tal como cristalizado no Recurso Especial 1.243.887/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480). VIII – Necessidade de pacificação da controvérsia espelhada nestes autos, a qual, há décadas, se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. IX – Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. X – Direitos dos poupadores que não podem estar sujeitos, ainda que indiretamente, à solução arbitral, sob pena de ofensa ao art. 4o, § 2o, da Lei da Arbitragem e, ainda, porque o interesse público que caracteriza este processo contrasta com o sigilo do procedimento arbitral, notadamente aquele levado a efeito pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. XI – Eventual controvérsia havida no curso da execução da avença deverá ser solucionada nestes mesmos autos. XI – Homologação de acordo judicial, pelo prazo inicial de 30 meses, prorrogáveis por mais 30 meses, com prestação de contas na forma da fundamentação. (STF. ADPF 165 Acordo-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020) Além do prazo de adesão ter sido prorrogado por mais 30 (trinta) meses, o termo aditivo promoveu alterações em determinadas cláusulas do acordo coletivo originalmente homologado, modificando e criando novas obrigações, bem como ajustando e estabelecendo novas condições e procedimentos, objetivando, assim, aumentar o número de adesões. Como o acordo coletivo visa propiciar a efetiva solução da multiplicidade de demandas judiciais que tramitam nas diversas instâncias do Poder Judiciário, determino a intimação das partes para que tomem conhecimento acerca da homologação do termo aditivo, bem como para que se manifestem no prazo comum de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, informe a apelada Adilia Jane de Alcantara Segura sobre eventual interesse de adesão ao acordo coletivo aditado, o que, em caso afirmativo, deverá ser promovido observando o procedimento estabelecido na plataforma on-line desenvolvida para essa finalidade (https://www.pagamentodapoupanca.com.br). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora